Tribunal: TJMT
Processo: 1078255-09.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1078255-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.051.774/0001-70 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.051.774/0020-32 (APELANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE ANÁLOGA DO TEMA 69/STF – DISTINÇÃO ENTRE AS BASES DE CÁLCULO E FATOS GERADORES DE TRIBUTOS – ART. 13, §1º, II DA LC N. 87/96 – TEMA 1,223/STJ – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores referentes às contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de que tais tributos não configuram receita própria do contribuinte. A impetrante sustentou a ilegalidade e a inconstitucionalidade da inclusão, invocando por analogia o entendimento do STF no Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706/PR). A sentença julgou improcedente o pedido com base no art. 13, § 1º, II, da LC 87/1996 e no entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 1.223. O recurso pleiteou a reforma da sentença e a concessão da segurança.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores pagos a título de PIS e COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, à luz da legislação infraconstitucional e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.

A base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, § 1º, II, da LC 87/1996, corresponde ao valor da operação, que compreende todos os componentes do preço, inclusive tributos incidentes sobre a comercialização, salvo previsão legal expressa de exclusão, o que não se verifica quanto ao PIS e à COFINS.

4.

O entendimento do STF no Tema 69 da Repercussão Geral, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa ou analógica para excluir estas contribuições da base do ICMS, uma vez que as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos são distintas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.223, firmou tese no sentido da legalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por entender que integram o valor da operação e são encargos ordinariamente repassados ao consumidor.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação firmada pelo STJ, reconhecendo que a inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade.

7.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória nem permite recomposição de base de cálculo por critério atípico, devendo prevalecer o critério legal vigente e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, nos termos do art. 13, § 1º, II, da LC 87/1996.

2.

O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica de forma simétrica para excluir as contribuições federais da base do ICMS, dada a distinção entre as estruturas normativas dos tributos.

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1.223, reconhece a legitimidade da inclusão das contribuições na base do imposto estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança pleiteada.

Na inicial, a impetrante sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, alegando que a Constituição Federal delimita a base de cálculo do imposto ao valor das operações de circulação de mercadorias e serviços, sem abranger tributos de natureza diversa. Argumentou que o repasse dos valores referentes ao PIS e à COFINS não representa receita própria do contribuinte, mas mero ingresso transitório, não podendo, portanto, integrar a base de cálculo do ICMS, sob pena de violação aos princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica. Fundamentou sua pretensão em analogia ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69 da

Repercussão Geral), que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ao prestar informações, pugnou pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, afirmando tratar-se de tributos distintos, com bases de cálculo e fatos geradores diferentes. Ressaltou que a base de cálculo do ICMS, definida pelo art. 13 da Lei Complementar n. 87/96, corresponde ao valor da operação, o qual engloba todos os componentes do preço, incluindo tributos incidentes sobre a comercialização, de modo que não haveria previsão legal que autorizasse a exclusão das referidas contribuições. Citou, ainda, o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.223, segundo o qual é lícita a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, tendo em vista o caráter econômico do repasse e a inexistência de afronta à Constituição Federal. (Id. 3200000444).

O Juízo de primeiro grau, em sentença de mérito proferida em 22 de janeiro de 2025, denegou a segurança, por entender que a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS não afronta o ordenamento jurídico, encontrando respaldo no art. 13, §1º, II, da Lei Complementar n. 87/96, e no entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.223. Reconheceu, assim, a legalidade da cobrança questionada, julgando improcedente o pedido mandamental. (Id. 320000447).

Inconformada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos de que a cobrança é indevida e inconstitucional. Defendeu que o raciocínio adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 deve ser aplicado por simetria à hipótese em exame, pois, se o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, igualmente estas contribuições não podem integrar a base do ICMS, sob pena de bitributação e violação ao princípio da capacidade contributiva. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança. (Id. 320000850).

O Estado de Mato Grosso, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo juntada aos autos. (Id. 320000820).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar a intervenção ministerial, considerando tratar-se de discussão de natureza patrimonial e individual, que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178 do CPC e nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal. (Id. 321791384).

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos de mandado de segurança, DENEGOU A ORDEM para afastar a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No mérito, a impetrante sustenta a inconstitucionalidade/ilegalidade da inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS, invocando por analogia o Tema 69/STF (RE 574.706) e requerendo a reforma integral da sentença com a concessão da segurança. O Estado, por sua vez, defende a legalidade da inclusão, sob o fundamento de que o valor da operação, base de cálculo do ICMS (art. 13 da LC 87/1996), engloba todos os componentes do preço, inclusive tributos incidentes sobre a comercialização; reportou, ademais, a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.223, segundo a qual é lícita a inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS.

A sentença recorrida denegou a segurança por reputar válida a inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS, em conformidade com o
art.
13, § 1º, II, da LC 87/1996 e com a tese repetitiva do STJ (Tema 1.223).Tal conclusão merece prestígio.

Com efeito, a base de cálculo do ICMS, nas operações mercantis, é o “valor da operação”, o qual traduz o preço praticado na relação jurídico-econômica entre vendedor e adquirente. Nessa grandeza intra preço se incluem os encargos econômicos ordinariamente transferidos ao consumidor, inclusive outros tributos incidentes na comercialização, desde que não haja previsão legal de exclusão.

A analogia buscada pela impetrante com o Tema 69/STF não se sustenta: ali, o Supremo excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS por entender que o imposto estadual não compõe a receita/faturamento do contribuinte das contribuições; aqui, discute-se exatamente o inverso, se PIS/COFINS integram o valor da operação para fins de ICMS, matéria infraconstituciona
l
que foi uniformizada pelo STJ no Tema 1.223, em sentido favorável à inclusão.

No mesmo rumo, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que os fundamentos do Tema 69 do STF não se aplicam de forma simétrica, haja vista que as bases de cálculo do ICMS e das contribuições federais são distintas. Confira-se:

“O entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplica de forma inversa para autorizar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão da distinção entre as estruturas normativas e as bases de cálculo dos tributos envolvidos.”

(TJMT, N.U. 1003064-47.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/10/2025, DJE 22/10/2025).

“A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não a receita bruta do contribuinte, como ocorre nas contribuições federais. Inexistindo previsão legal de exclusão, mantém-se a legalidade da exigência.”
(TJMT, N.U. 1011060-07.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26/11/2024, DJE 27/11/2024).

Assim, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação (art. 13, §1º, II, da LC 87/1996), que engloba todos os encargos e tributos incidentes, salvo expressa previsão legal em contrário, o que não se verifica no caso.

De resto, o mandado de segurança não comporta dilação probatória para eventual recomposição de bases de cálculo por critério atípico, e a pretensão contraria a jurisprudência dominante apontada na própria sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação de SMART CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., mantendo integralmente a sentença que DENEGOU A SEGURANÇA para reconhecer a legalidade da inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, na forma do art. 13, § 1º, II, da LC 87/1996 e do Tema Repetitivo 1.223/STJ e a consolidada jurisprudência deste Tribunal.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025